Tribunal: TJDFT
Processo: 0709755-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709755-35.2023.8.07.0000 Classe: Agravo de Instrumento (202) Agravante: Magna Ramos Gonçalves Agravado: Antônio Viana de Medeiros D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Magna Ramos Gonçalves contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0711385-81.2018.8.07.0007. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 44756327) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que a agravante apenas informou que não têm condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não trouxe a exame nenhuma prova a respeito de sua renda mensal. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a ora recorrente demonstre a alegada situação de hipossuficiência. Publique-se. Brasília-DF, 20 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator